Tribunal: STM
Processo: 7000195-33.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 240, §§ 5º E 6º, INCISO IV, DO CPM. FURTO QUALIFICADO. MATERIAL PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO NOTURNO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO FORMAL DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. ART. 71, § 1°, DO CPPM. VALIDADE DA INDICAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO. MAIORIA. NULIDADE PROCESSUAL POR DEFESA DEFICIENTE. LIBERDADE ESTRATÉGICA DA DEFESA TÉCNICA. DEVERES ÉTICOS DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. INAPLICABILIDADE LEGAL NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO EM CASOS DE LEGISLAÇÃO CASTRENSE NÃO OMISSA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. IMPEDIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STM. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A constituição de defensor técnico por termo nos autos é válida, nos moldes do art. 71, § 1º, do CPPM. No caso, demonstrou-se nos autos que as indicações do patrono foram reduzidas a termo, formalmente registradas por escrito por Oficial de Justiça designado, que certificou as expressas e inequívocas declarações dos Réus quanto à escolha do defensor técnico. 2. Diferente do que estatui o art. 266 do Código de Processo Penal, na Justiça Militar da União, a indicação válida do defensor não se restringe ao interrogatório e independe de instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação por termo nos autos em qualquer fase do processo, conforme expressa hipótese legal no CPPM. 3. A jurisprudência desta Justiça Especializada prevalece no sentido de que a indicação de defensor por termo nos autos é válida e independe de instrumento de mandato, restando afastada a alegada ausência de capacidade postulatória. 4. A eventual divergência entre estratégias adotadas por defensores distintos não se confunde com deficiência técnica. O mero desacordo com a estratégia defensiva adotada anteriormente, por si só, não configura nulidade e não restou comprovado prejuízo aos réus, tampouco conduta antijurídica do causídico inicial. O exercício da profissão pelo advogado inclui a liberdade de escolha da estratégia que melhor lhe aprouver, conforme art. 7º, inciso I, do Estatuto da Advocacia. 5. O direito à ampla defesa e ao contraditório foi resguardado em todo o curso do feito, inclusive com a oportuna atuação da Defensoria Pública da União após abandono da causa pelo defensor constituído no primeiro momento. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância por incompatibilidade com a lógica protetiva do Direito Penal Militar e a ausência dos vetores doutrinários mínimos (mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica). No caso, laudo de avaliação demonstrou que o valor de cada motocicleta furtada era superior a três salários mínimos à época dos fatos, sendo indevida a alegação de atipicidade material da conduta, bem como, irrealizável a atenuação prevista no art. 240, § 1º, do CPM. 7. Havendo provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, como demonstrado pelo conjunto probatório, não há margem para a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que pode ser invocada apenas e tão somente na presença de efetiva dúvida razoável e insuperável acerca dos fatos ou da participação do acusado. No caso, a Sentença vergastada analisou o acervo probatório de forma percuciente e fundamentou adequadamente a condenação. 8. Embora haja entendimento consolidado pela inaplicabilidade das medidas alternativas na Justiça Militar da União, por não haver omissão na legislação castrense que autorize a aplicação subsidiária da lei penal comum, o juízo de piso concedeu indevidamente tal benefício em sua sentença. 9. Com os recursos tendo sido interpostos exclusivamente pelas defesas, por força da vedação da reformatio in pejus, o que impede o agravamento da situação do réu pelo Tribunal, imperiosa é a manutenção do indevido benefício concedido em primeira instância, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e prática consolidada nesta Corte. Apelos conhecidos e desprovidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000195-33.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ANDERSON ROBERTO BOSCOLO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FILIPE ANTONIO BORZI NOGUEIRA (OAB SP374771)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR, DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO FORMAL DO DEFENSOR
CONSTITUÍDO, SUSCITADA PELAS DEFESAS, CONTRA O VOTO DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA),
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA E DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, QUE A ACOLHIAM; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR, DE NULIDADE POR DEFESA DEFICIENTE,
SUSCITADA PELAS DEFESAS, CONTRA O VOTO DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA E DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
QUE A ACOLHIAM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS PELAS
DEFESAS, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O
DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000195-33.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: ANDERSON ROBERTO BOSCOLO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FILIPE ANTONIO BORZI NOGUEIRA (OAB SP374771)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 240, §§ 5º E 6º, INCISO IV, DO
CPM.
FURTO
QUALIFICADO.
MATERIAL
PERTENCENTE
À
FAZENDA
PÚBLICA.
PERÍODO
NOTURNO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRELIMINARES.
NULIDADE
PROCESSUAL
POR
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
FORMAL
DO
DEFENSOR
CONSTITUÍDO. ART. 71, § 1°, DO CPPM. VALIDADE DA INDICAÇÃO
POR TERMO NOS AUTOS NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
REJEIÇÃO. MAIORIA. NULIDADE PROCESSUAL POR DEFESA
DEFICIENTE. LIBERDADE ESTRATÉGICA DA DEFESA TÉCNICA.
DEVERES
ÉTICOS
DO
ADVOGADO.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. NÃO
INCIDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. INAPLICABILIDADE LEGAL NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO EM CASOS DE LEGISLAÇÃO
CASTRENSE NÃO OMISSA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. IMPEDIMENTO.
PRECEDENTES DO STF E STM. RECURSOS DESPROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.
1. A constituição de defensor técnico por termo nos autos é válida, nos moldes
do art. 71, § 1º, do CPPM. No caso, demonstrou-se nos autos que as indicações
do patrono foram reduzidas a termo, formalmente registradas por escrito por
Oficial de Justiça designado, que certificou as expressas e inequívocas
declarações dos Réus quanto à escolha do defensor técnico.
2. Diferente do que estatui o art. 266 do Código de Processo Penal, na Justiça
Militar da União, a indicação válida do defensor não se restringe ao
interrogatório e independe de instrumento de mandato, sendo suficiente a
indicação por termo nos autos em qualquer fase do processo, conforme expressa
hipótese legal no CPPM.
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A jurisprudência desta Justiça Especializada prevalece no sentido de que a
indicação de defensor por termo nos autos é válida e independe de instrumento
de mandato, restando afastada a alegada ausência de capacidade postulatória.
4. A eventual divergência entre estratégias adotadas por defensores distintos não
se confunde com deficiência técnica. O mero desacordo com a estratégia
defensiva adotada anteriormente, por si só, não configura nulidade e não restou
comprovado prejuízo aos réus, tampouco conduta antijurídica do causídico
inicial. O exercício da profissão pelo advogado inclui a liberdade de escolha da
estratégia que melhor lhe aprouver, conforme art. 7º, inciso I, do Estatuto da
Advocacia.
5. O direito à ampla defesa e ao contraditório foi resguardado em todo o curso
do feito, inclusive com a oportuna atuação da Defensoria Pública da União após
abandono da causa pelo defensor constituído no primeiro momento.
6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância por incompatibilidade
com a lógica protetiva do Direito Penal Militar e a ausência dos vetores
doutrinários mínimos (mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social,
reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica). No caso,
laudo de avaliação demonstrou que o valor de cada motocicleta furtada era
superior a três salários mínimos à época dos fatos, sendo indevida a alegação de
atipicidade material da conduta, bem como, irrealizável a atenuação prevista no
art. 240, § 1º, do CPM.
7. Havendo provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, como
demonstrado pelo conjunto probatório, não há margem para a aplicação do
princípio do in dubio pro reo, que pode ser invocada apenas e tão somente na
presença de efetiva dúvida razoável e insuperável acerca dos fatos ou da
participação do acusado. No caso, a Sentença vergastada analisou o acervo
probatório de forma percuciente e fundamentou adequadamente a condenação.
8. Embora haja entendimento consolidado pela inaplicabilidade das medidas
alternativas na Justiça Militar da União, por não haver omissão na legislação
castrense que autorize a aplicação subsidiária da lei penal comum, o juízo de
piso concedeu indevidamente tal benefício em sua sentença.
9. Com os recursos tendo sido interpostos exclusivamente pelas defesas, por
força da vedação da reformatio in pejus, o que impede o agravamento da
situação do réu pelo Tribunal, imperiosa é a manutenção do indevido benefício
concedido em primeira instância, conforme precedentes do Supremo Tribunal
Federal e prática consolidada nesta Corte.
Apelos conhecidos e desprovidos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a primeira preliminar de nulidade por ausência de
procuração formal do defensor constituído; por maioria, em rejeitar a segunda preliminar de
nulidade por defesa deficiente; e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento às
Apelações interpostas pelas defesas, mantendo incólume a Sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se dos Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da
União em favor do Cabo da Aeronáutica ANDERSON ROBERTO BOSCOLO e pela Defesa
constituída do ex-Soldado da Aeronáutica VÍTOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO
(eventos 3.2 e 3.3), contra sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
1ª Auditoria da 2ª CJM, de 7/3/2024, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva
de nulidade do feito a partir da citação dos réus por ausência de procuração para
representação do Acusado, e, por unanimidade, julgou totalmente procedente a denúncia, para
condenar os acusados “à pena de 03 (três) anos de reclusão, como incursos nas sanções do
artigo 240, § 5º e § 6º, IV, na forma do artigo 53, ambos do CPM, fixando-se, para o início
do cumprimento da referida pena privativa de liberdade ora aplicada, o regime aberto, nos
termos do artigo 33, § 1º, ‘c’ e § 2º, ‘c’, bem como ainda, artigo 36, ambos do CP,
apenamento este substituído por duas penas restritivas de direito, a serem cumpridas por
igual período, em observância ao artigo 44, § 2º, do referido Código, nos moldes e condições
a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e ainda, com o direito de apelarem em
liberdade” (eventos 3.2, 3.3 e 3.1).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra o Acusado em 8/2/2023,
nos seguintes termos (processo 7000350-78.2021.7.02.0002/SP -- IPM, evento 58, DOC1), in
verbis:
"(...) Inquérito Policial Militar instaurado no âmbito da Academia da Força Aérea, com a
finalidade de apurar o extravio de 02 (duas) motos da marca Honda, modelo Tornado, de
numeração 02CP284 e 02CP287, ocorrido dentro da Seção de Transportes da AFA (STR).
Segundo consta dos autos, as aludidas viaturas estavam estacionadas no galpão localizado ao
lado esquerdo da STR há mais de dois anos, uma vez que se encontravam em processo de
alienação, e provavelmente foram subtraídas no período compreendido entre 02/06/2021 e
10/06/2021.
Durante as investigações, com o intuito de averiguar os meios utilizados para o extravio das
motocicletas, foram solicitadas as escalas, os livros de serviço e os relatórios de entrada e
saída de veículos da STR, para verificar a existência de incongruência nas informações,
especificamente quanto aos registros de veículos de pernoite.
Contudo, mesmo após inúmeras diligências levadas a efeito pelo encarregado das
investigações, inclusive análise das imagens das câmeras de segurança existentes no local,
não foi possível identificar o agente responsável pela subtração das viaturas, razão pela qual
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o órgão ministerial promoveu o arquivamento dos autos por ausência de autoria, sem prejuízo
da reabertura das investigações, caso surgissem novas provas aptas à elucidação do caso.
Com efeito, no mês de novembro de 2022, chegou a notícia de que houve a apreensão de duas
motos semelhantes àquelas subtraídas da Academia da Força Aérea no ano anterior, tendo
sido lavrados os Boletins de Ocorrência de no JU5885-1/2022, JW6242-1/2022 e JW6712-
1/2022 perante as Delegacias de Polícia das cidades de Leme/SP e Pirassununga/SP, sendo
que uma delas foi apreendida no sítio do pai do Cabo Anderson Roberto Boscolo, pertencente
ao efetivo daquela OM. Assim, diante dos novos fatos noticiados, reabriram-se as
investigações.
Consta dos referidos Boletins de Ocorrência que, no dia 26/11/2022, os GCMs Batel e Albino
realizavam patrulhamento em determinada via pública da cidade de Pirassununga/SP, quando
se depararam com um rapaz, posteriormente identificado como Jonatan dos Santos Miano,
conduzindo uma motocicleta Honda/XR 250 Tornado, sem placa e com a pintura grosseira e,
por suspeitarem das condições do veículo, decidiram abordá-lo.
Durante a abordagem, os GCMs constataram que a numeração do chassi estava suprimida,
mas a numeração do motor estava intacta (MD34E-3002500). Ao efetuarem uma consulta pelo
número do motor, verificaram que a motocicleta pertencia à Academia da Força Aérea.
O Sr. Jonatan informou durante a abordagem ter comprado a referida motocicleta de um
desconhecido havia cerca de um mês pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e
que não tinha conhecimento que o veículo era produto de furto.
Ainda, chegou àquela mesma Delegacia de Polícia a informação de que outra moto do mesmo
modelo, também extraviada da Academia da Força Aérea no ano anterior, estaria escondida
em um sítio na área rural de Santa Cruz da Conceição/SP. Segundo a informação recebida, o
local onde o veículo estaria escondido seria o sítio Ponte Nova.
Ao chegarem no local, os policiais fizeram contato com o proprietário do sítio, Sr. José, que
informou que o seu filho Anderson teria adquirido a motocicleta que estava guardada na
garagem. O Sr. José relatou ainda que o seu filho era militar da AFA e que residia na cidade e
Pirassununga/SP.
O denunciado Anderson Roberto Boscolo chegou pouco tempo depois no local e confessou ter
adquirido a motocicleta de um outro rapaz, de nome Mateus Baitz André, também ex-militar
da AFA, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e que tinha conhecimento que se
tratava de um veículo furtado, razão pela qual fora preso em flagrante delito pelo crime de
receptação.
Ocorre que, durante as investigações, o denunciado Anderson Roberto Boscolo mudou a sua
versão dos fatos, admitindo ter sido ele e outro colega de farda, de nome Vitor Augusto
Ferrari Itramaro, os responsáveis pela subtração das duas motos pertencentes à AFA, e que
apenas teria citado o nome de Mateus Baitz André para não delatar o crime cometido por ele
e seu comparsa, já que Baitz estaria preso cumprindo pena por outro crime.
De acordo com o apurado, Anderson Roberto Boscolo e Vitor Augusto Ferrari Itramaro,
possivelmente entre os dias 02 e 10 de junho de 2021, durante a realização de um serviço na
Seção de Transportes de Superfície (STS), tiveram a ideia de subtrair duas motos que se
encontravam no local para fazerem trilha. Naquele mesmo dia, entraram na garagem com um
caminhão da marca Iveco, pertencente à Seção de Serviços Gerais, e subtraíram as duas
motos, cobrindo-as com bags de reciclagem brancas e colocando-as na carroceria do
caminhão.
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As motos furtadas foram escondidas em um matagal atrás da STS até serem levadas, meses
depois, para o sítio do pai de Anderson para serem consertadas. Após o conserto, Anderson
vendeu uma das motos ao seu primo e ficou com a outra para fazer trilha.
Os laudos periciais juntados no evento 51 constataram que as motocicletas foram
descaracterizadas e pintadas da cor preta, tendo sido inclusive raspado os números de chassi
com o objetivo de não serem identificadas. Nos autos consta ainda o laudo pericial de
avaliação das motos subtraídas (evento 18), ambas da marca Honda, modelo XR250 Tornado,
de cor azul, ano 2003, que foram avaliadas em R$ 3.688,90 (três mil seiscentos e oitenta e oito
reais e noventa centavos) cada uma, considerando a depreciação do período calculada
automaticamente pelo SILOMS.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, os denunciados, ao subtraírem para si coisa
alheia móvel, qual seja, duas motos pertencentes à Academia da Força Aérea, praticaram o
crime de furto qualificado, tipificado no art. 240, §§ 5o e 6o, inciso IV, do CPM, uma vez que
os objetos subtraídos pertenciam à Fazenda Nacional e o furto fora praticado mediante o
concurso de duas pessoas, e na forma do art. 53, também do CPM.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9o, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, denuncio ANDERSON ROBERTO BOSCOLO e VITOR AUGUSTO
FERRARI ITRAMARO como incursos no art. 240, §§ 5o e 6o, inciso IV, na forma do art. 53,
todos do Código Penal Militar, requerendo de V. Exa. que seja recebida e autuada a presente
peça acusatória, citados os acusados para se verem processar e julgar, até final condenação,
inquirindo-se também as testemunhas abaixo arroladas.
Em 24/2/2023, a denúncia foi recebida (IPM, evento 61).
Na ação penal instaurada, em 28/2/2023, foram expedidos os mandados de
citação dos Acusados (processo 7000035-79.2023.7.02.0002/SP – APM, eventos 10 e 11).
Em 2/3/2023, o Acusado VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO foi
devidamente citado (APM, eventos 15.1 e 15.2). Em 13/3/2023, ocorreu a regular citação do
Acusado ANDERSON ROBERTO BOSCOLO (APM, eventos 20.1 e 20.2).
Designada para o dia 22/5/2023, foi realizada a oitiva de testemunhas arroladas
pelo MPM na denúncia. Na oportunidade, o MPM requereu a oitiva da testemunha referida
Jonatan dos Santos Miano, a qual não recebeu objeção por parte da Defesa, com o
requerimento sendo deferido pelo CPJ/Aer (APM, eventos 52 e 55).
No dia 22/6/2023, realizou-se a oitiva da testemunha referida, bem como o
interrogatório dos réus (APM, eventos 74 e 76).
Na fase do art. 427 do CPM, nada foi requerido pelas partes.
Na fase das Alegações Finais Escritas, a acusação apresentou-as em 21/7/2023
(APM, evento 87) e, por sua vez, a defesa, por meio da Defensoria Pública da União (DPU),
em 15/1/2024 (APM, evento 142).
Nesse ponto, destacam-se os eventos referentes ao abandono do processo por
parte do Dr. Nelson Ribeiro Filho (OAB/SP nº 256.029), à sua substituição pela Defensoria
Pública da União (DPU) para os acusados, à infecunda tentativa de retorno do abandonante
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensor e à posterior constituição de defesa técnica por parte do Réu VÍTOR AUGUSTO
FERRARI ITRAMARO, conforme bem narrou a sentença a quo (APM, evento 194):
[...]
10. Chegou-se, assim, na fase do artigo 428 do CPPM (evento 84).
11. Assim, a seguir vieram as Alegações Escritas do MPM, devidamente representado pelo
ilustre Dr. Adilson José Gutierrez, que, após analisar todo o conjunto probatório produzido,
pleiteou pela procedência total da ação, nos termos da denúncia outrora oferecida (evento
87).
12. No evento 92 dos autos, a Secretaria deste Juízo certificou que em contato com o defensor
de ambos os réus, qual seja, o Dr. Nelson Ribeiro Filho, o mesmo foi informado quanto ao
encerramento do prazo legal estipulado para a apresentação de suas respectivas Alegações
Escritas. Diante disso, o mencionado defensor tratou de solicitar a abertura de novo prazo
para a apresentação de tal peça processual. Este Juízo, então, “(...) levando-se em conta a
importância das Alegações para o direito à ampla defesa e ao contraditório (...)”, determinou
que a Secretaria promovesse uma nova intimação da defesa técnica para fazê-lo. Entretanto,
conforme Certidão acostada no evento 101 dos autos, a defesa técnica dos réus, novamente,
não apresentou as suas respectivas Alegações Escritas. Diante de tal situação, este Juízo,
“(...) a fim de resguardar a ampla defesa e o contraditório, bem como ainda, resguardar a
autonomia do acusado de constituir o seu próprio defensor (...)”, determinou a intimação
pessoal do advogado, Dr. Nelson Ribeiro Filho, “(...) para que, no prazo legal, a contar da
intimação (...)”, apresentasse as suas Alegações Escritas, “(...) alertando-o que, não o
fazendo, será caracterizado o abandono do processo (...)” (evento 104). Apesar de intimado
pessoalmente, a defesa técnica dos réus, novamente, deixou de apresentar as suas Alegações
Escritas (evento 108). Desse modo, diante disso, este Juízo declarou o abandono do processo
por parte do referido advogado, razão pela qual restou determinado a intimação dos réus, a
fim de resguardar a autonomia de ambos, para a eventual constituição de próprio defensor ou,
em não o fazendo, informando-os que os autos seriam remetidos à douta Defensoria Pública
da União (DPU), para o patrocínio da causa (evento 110).
13. No evento 122, conforme a Certidão acostada, ambos os réus foram intimados nos termos
e para os fins da determinação judicial acima mencionada.
14. No evento 124[.1] [e 124.2], o Dr. Nelson Ribeiro Filho, peticionou a este Juízo,
requerendo a reconsideração deste Juízo, no que tange à declaração de abandono de processo
(evento 110), para tanto apresentando as respectivas Alegações Escritas. No entanto,
consoante despacho acostado no evento 127, este Juízo manteve o anteriormente decidido no
evento 110 dos autos, considerando, pois, o abandono de processo pelo defensor acima
mencionado.
15. A seguir, decorrido o prazo para os acusados constituírem novo defensor, os autos foram
remetidos à douta DPU (evento 130).
16. Assim, no evento 142, vieram aos autos, as Alegações Escritas dos acusados. Segundo a
douta DPU, deve ser aplicado à hipótese dos autos, o princípio da insignificância, “(...) tendo
em vista que não há laudo de avaliação das motocicletas apreendidas (...)”. Neste raciocínio,
segundo a defesa técnica, há nos autos apenas a avaliação indireta produzida na fase
inquisitiva, restando, portanto, clara, “(...) a necessidade e a importância de que fosse
efetuado um laudo de avaliação direto, após a apreensão dos bens, para que fosse possível
quantificar o valor de cada uma das motocicletas (...)”. Com tal argumento, sustenta a DPU,
que diante “(...) da ausência de avaliação dos bens e das provas que demonstram que as
motocicletas já não tinham mais valor econômico rentável às Forças Armadas, deve ser
aplicado o princípio da insignificância associado ao princípio do in dubio pro reo ao
presente caso, a fim de afastar a tipicidade material, restando atípica a conduta (...)”.
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. Dando-se seguimento ao feito, após a apresentação das Alegações Escritas pela DPU, em
nome dos acusados, foi o processo considerado em ordem e, por consequência, este Juízo
designou o dia 22 de fevereiro de 2024, para a competente Sessão de Julgamento (evento 144).
18. No evento 160[.1] [160.2 e 160.3], aos 08 de fevereiro de 2024, em nome do acusado,
Vítor Augusto Ferrari Itramaro, o ilustre advogado, Dr. Filipe Antônio Borzi Nogueira,
peticionou a este Juízo, requerendo o adiamento da Sessão de Julgamento. Tal pleito foi
deferido por este Juízo, restando designada a presente data para a competente Sessão de
Julgamento (evento 162).
19. Novamente, aos 24 de fevereiro de 2024, a defesa técnica constituída pelo acusado Vítor
Augusto Ferrari Itramaro, peticionou a este Juízo, para o fim de ver decretado no presente
feito o segredo de justiça, uma vez que pretendia apresentar para a defesa do réu, dados
referentes à sua intimidade, para tanto argumentando que teria interesse em substituir os
Memoriais apresentados pela DPU (evento 176). Entretanto, tal pleito defensivo não foi
acatado por este Juízo, não sendo, pois, a hipótese de se decretar qualquer segredo de justiça
nos autos. Outrossim, restou consignado no despacho deste Juízo, que nos termos do artigo
433 do CPPM, não há que se falar em substituição de memoriais, uma vez que quando da
Sessão de julgamento, poderão as partes sustentar as Alegações Escritas já apresentadas ou
poderão sustentar outras Alegações se assim for o entendimento (evento 179). (...)
(Grifos no original.)
Em 24/2/2024, declarando que substituiria os memoriais apresentados pela
DPU, com “sensível conteúdo a ser revelado, imprescindível para a apreciação e julgamento
imparcial do feito”, a defesa constituída de VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO
requereu que fosse “decretado o segredo de justiça no presente processo, eis que para a
elaboração de sua defesa o peticionante apresentará dados protegidos pelo direito
constitucional à sua intimidade.” (APM, evento 176).
Sobre a questão, o juízo a quo, em 27/2/2024, decidiu que (APM, evento 179):
Não é a hipótese de se decretar segredo de justiça na forma pretendida pela defesa do acusado
VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO uma vez que, na forma prevista no artigo 378 do
Código de Processo Penal Militar, é vedada a juntada de documentos quando os autos
estiverem conclusos para julgamento, como no caso em exame.
Também não há que se falar em substituição de memoriais, uma vez que à defesa, quando da
sessão de julgamento, é dada oportunidade para sustentação das alegações escritas oferecidas
ou de outras alegações, se assim entender (Art. 433 do CPPM).
Aguarde-se, pois, a sessão de julgamento.
Em 29/2/2024, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª
Auditoria da 2ª CJM resolveu, por unanimidade, não acolher a preliminar de nulidade
suscitada pela Defesa; e, no mérito, por unanimidade, julgou integralmente procedente a
pretensão punitiva contida na denúncia, condenando os Acusados ANDERSON ROBERTO
BOSCOLO e VÍTOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO, ex-soldados da Aeronáutica, “à
pena de 03 (três) anos de reclusão, como incursos nas sanções do artigo 240, § 5º e § 6º, IV,
na forma do artigo 53, ambos do CPM, fixando-se, para o início do cumprimento da referida
pena privativa de liberdade ora aplicada, o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 1º, 'c' e
§ 2º, 'c', bem como ainda, artigo 36, ambos do CP, apenamento este substituído por duas
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penas restritivas de direito, a serem cumpridas por igual período, em observância ao artigo
44, § 2º, do referido Código, nos moldes e condições a serem estabelecidas pelo Juízo da
Execução, e ainda, com o direito de apelarem em liberdade” (APM, eventos 186 e 187).
A sentença foi publicada no dia 7/3/2024 (APM, eventos 194 e 197).
Irresignada, no dia 10/3/2024, a Defesa de VÍTOR AUGUSTO FERRARI
ITRAMARO interpôs, tempestivamente, apelação (APM, evento 206) contra a sentença,
tendo juntado as razões recursais em 24/3/2024 (APM, evento 216).
De igual modo, contra a sentença do juízo primevo, em 13/3/2024, a Defesa de
ANDERSON ROBERTO BOSCOLO interpôs apelação em conjunto com as razões recursais,
tempestivamente (APM, eventos 209.1 e 209.2).
Em 16/3/2024, ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, conforme
certidão juntada ao processo (APM, evento 214).
Nas razões recursais de VÍTOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO (evento
3.3), preliminarmente, a Defesa constituída suscita a nulidade de todos os atos praticados
pelo advogado Nelson Ribeiro Filho, alegando que este “não detinha capacidade
postulatória para representar VITOR, à míngua de instrumento particular anexado aos
autos, o que invalida todos os atos praticados pelo causídico, consistente na realização de
duas audiências” (grifo no original), bem como, teria prestado defesa técnica deficiente, em
contrariedade ao disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, uma vez que “em momento
algum buscou decisão favorável a VITOR, mas ao contrário, concordou desde o inquérito
com a acusação que lhe foi imputada, postulando inclusive a sua condenação (evento
124[.1])”.
No mérito, alega falta de provas suficientes para a condenação, argumentando
que a sentença fundamentou-se unicamente na confissão do Réu, e que, com a posterior
retratação realizada, inexistem nos autos demonstrações de que o Acusado tenha concorrido
para a infração penal.
Nos pedidos, postula que “seja o processo anulado, com fundamento no artigo
500, IV, do Código de Processo Penal Militar” e, “alternativamente, seja julgado procedente
o recurso de apelação, para absolvê-lo com fundamento no artigo 439, ‘c’ ou ‘e’ do mesmo
diploma normativo”.
Nas razões recursais (evento 3.2) de ANDERSON ROBERTO BOSCOLO,
preliminarmente, a Defesa pública suscita a nulidade dos atos após citação, alegando que o
Acusado esteve sem representação formal desde a citação, como também, sem adequada
atuação da informal defesa técnica.
No mérito, pleiteia a aplicação do “princípio da insignificância associado ao
princípio do ‘in dubio pro reo’ ao presente caso, a fim de afastar a tipicidade material,
restando atípica a conduta”, tendo em vista que as provas dos autos demonstram que as
motocicletas já não tinham mais valor econômico rentável, apesar da ausência de avaliação
direta das duas motocicletas.
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos pedidos, requer a “Decretação de nulidade dos atos posteriores à citação
com retorno dos autos à origem para repetição da instrução” e, alternativamente, a “Reforma
da decisão para que o apelante se veja ABSOLVIDO da acusação”.
Nas contrarrazões ministeriais (evento 3.4), o Parquet contrapõe os argumentos
defensivos, argumentando que “foram franqueadas pelo juízo de primeiro todas as
oportunidades para que os acusados apresentassem suas teses de defesa, tanto técnica
quanto autodefesas nos interrogatórios judiciais”, e que não teria ocorrido “maiores
intercorrências, havendo intervenções em tempo oportuno por ambas as defesas”.
Reforçando o contido na denúncia e nas alegações finais, o MPM “requer em um primeiro
momento o afastamento das preliminares levantadas e, no que tange ao mérito dos recursos,
seu improvimento, mantendo-se na íntegra a r. sentença de primeiro grau que condenou os
réus ANDERSON ROBERTO BOSCOLO e VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO como
incursos nas penas do art. 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, na forma do art. 53, todos do Código
Penal Militar”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se
pelo desprovimento dos apelos defensivos, mantendo-se a sentença condenatória, nos termos
exarados pelo juízo a quo (evento 11).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Estando presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos comportam
conhecimento.
Antes de adentrar ao mérito do presente apelo, faz-se necessário o
enfrentamento dos pleitos preliminares aduzidos pelas defesas.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO FORMAL DO
DEFENSOR CONSTITUÍDO
As defesas pleiteiam a nulidade absoluta dos atos após a citação dos Acusados,
anulando-se o processo nos termos do art. 500, inciso IV, do CPPM, em razão da ausência da
juntada de instrumento particular formal que, na Ação Penal Militar n° 7000035-
79.2023.7.02.0002, atribuísse capacidade postulatória ao Dr. Nelson Ribeiro Filho (OAB/SP
nº 256.029), para representá-los.
Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que, a despeito da não
juntada de instrumento em feitio específico, na forma do art. 71, §1º, parte final, do CPPM, é
inequívoca a constituição do Dr. Nelson Ribeiro Filho como patrono dos Réus, voluntária e
conscientemente indicado quando das citações do ex-Soldado da Aeronáutica VÍTOR
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUGUSTO FERRARI ITRAMARO e do Cabo da Aeronáutica ANDERSON ROBERTO
BOSCOLO, conforme termos juntados nos autos, respectivamente, nos eventos 15 e 20,
ambos da APM, fazendo prova do mandato.
Ademais, as defesas não demonstraram nenhum prejuízo que os Acusados
tenham sofrido, uma vez que em momento algum os Acusados restaram sem defesa técnica
na marcha processual, como se verá mais adiante, inclusive na questão da alegada defesa
deficiente.
Regendo o processo penal militar, transcrevo o teor aplicável do art. 71 do
Código de Processo Penal Militar:
Nomeação obrigatória de defensor
Art. 71. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem
defensor.
Constituição de defensor
§ 1º A constituição de defensor independerá de instrumento de mandado, se o acusado o
indicar por ocasião do interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termo nos
autos.
[...]
Abandono do processo (Redação dada pela Lei nº 14.752, de 2023)
§ 6º O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado
ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional
competente. (Redação dada pela Lei nº 14.752, de 2023)
Sanções no caso de abandono do processo
§ 7º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.752, de 2023)
§ 8º Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir
novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado
defensor público ou advogado dativo para a sua defesa. (Incluído pela Lei nº 14.752, de 2023)
Ou seja, nesta Justiça Especializada, diferente do que estatui o art. 266 do CPP,
a válida indicação de defensor, em expressa hipótese legal que independe de instrumento de
mandato, não se restringe somente ao momento do interrogatório, contemplando, também,
qualquer outra fase do processo, por termo nos autos.
No caso em análise, comprovando a constituição da competente defesa técnica,
as indicações dos Réus foram devidamente reduzidas a termo, em declarações formalmente
registradas por escrito, por Oficial de Justiça designado pelo juízo a quo, o qual certificou e
deu fé que o Réu VICTOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO “declarou fora da gravação
que a sua defesa processual no processo em epígrafe ficará a cargo do Dr. Ribeiro 19 9
7407-0557.” (APM, evento 15 da APM), bem como, que o Réu ANDERSON ROBERTO
BOSCOLO “informou que a sua defesa processual no processo em epígrafe ficará a cargo
do Dr. Nelson Ribeiro, tel: 19 9 7407-0557.” (APM, evento 20 da APM).
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalto que o procedimento, embora não usual, fez indubitável prova do
mandato, atendendo o “caput” do art 5° do Estatuto da Advocacia, ao qual o §1º está
subordinado:
Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.
§ 1º O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-
la no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período.
Ressalto, ainda, que o indicado “Dr. Ribeiro [com telefone n°] 19 9 7407-0557”
atuou na defesa dos Réus no IPM, no qual cada um deles esteve "acompanhado de seu
Advogado, Nelson Ribeiro Filho, OAB/SP 256.029", sendo indene de dúvidas a quem se
referiam os Apelantes, como tenta fazer crer a Defesa do Réu VICTOR AUGUSTO
FERRARI ITRAMARO (evento 3.3 fl. 5; e IPM, evento 51.3 fl.14, 51.4 fl. 10, 51.6 fl.1 e fl.
4). Inclusive, o número de telefone n° "19 9 7407-0557" aponta inequivocamente a qual "Dr.
Ribeiro" os Acusados constituíram como seu defensor técnico na Ação Penal Militar.
Assim, segundo os autos, tenho como comprovada a representação processual
defensiva, tendo o patrono Dr. Nelson Ribeiro Filho atuado sem qualquer impedimento e/ou
prejuízo ao livre exercício da defesa técnica, em sua atividade privativa de advocacia,
representando os mandantes até a declaração de abandono do processo (APM, evento 110).
Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de procuração
formal do defensor constituído, suscitada pelas defesas.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA
As defesas pleiteiam a nulidade do julgamento em razão da defesa técnica
deficiente, a qual teria agido com desídia, sem fazer uso do contraditório e da ampla defesa, e
sem buscar uma decisão favorável ao seu constituinte.
Novamente, entendo sem razão às defesas.
Segundo o inciso I do art. 7° do Estatuto da Advocacia, é direito do advogado
“exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional”. A liberdade de atuação
profissional do advogado inclui a liberdade de escolha da estratégia que melhor lhe aprouver,
ainda que esta seja eventualmente diferente daquela adotada em outros casos, sob sua
responsabilidade ou sob a responsabilidade de outros profissionais.
No caso, os apelantes foram incapazes de demonstrar efetiva deficiência de
defesa nas etapas nas quais o Dr. Nelson Ribeiro Filho atuou. Limitaram-se a registrar a
possibilidade, em tese, da adoção de estratégia diversa por parte dos novos defensores, sem
infirmar a atuação do profissional inicialmente escolhido, de forma uníssona, pelos Acusados.
A DPU aduz que “a defesa técnica informal não só deixou de apresentar (ou de
informar que não iria apresentar) rol de testemunhas, como deixou transcorrer por três vezes
o prazo para memoriais finais. Perceptível, portanto, que não houve defesa técnica adequada
do apelante”.
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, a indicação de testemunhas dos fatos denunciados não é ato obrigatório.
Pode não ter havido testemunhas ou, havendo, podem ter testemunhado fatos que não trariam
proveito desejado às teses defensivas eleitas pelo profissional. São meros achismos
defensivos, sem lastro nos autos.
Sobre os transcursos dos prazos para apresentação das alegações finais, estes
eventos demonstram justamente o olhar atento do magistrado ao sagrado direito de Defesa,
impedindo que houvesse o início de uma defesa deficiente, tendo providenciado, na forma da
lei, a continuidade em garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório aos
Acusados. Assim, de modo algum foi possível inferir que o Apelado esteve carente de defesa
técnica adequada.
A Defesa constituída, por sua vez, alega que o Dr. Nelson Ribeiro Filho
“advogou contra o disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.906/94”, segundo o qual, “No
processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao seu
constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus público”.
Embora afirme que “o advogado em momento algum buscou decisão favorável
a VITOR, mas ao contrário, concordou desde o inquérito com a acusação que lhe foi
imputada”, não identificou, até a fase de alegações finais, concretamente, ato que o referido
advogado deixou de praticar quando deveria praticá-lo, ou ato realizado que deveria se abster,
em desacordo com o interesse confiado ao seu patrocínio ou que indiquem deliberada inépcia
profissional reiterada. Do mesmo modo, não identificou violação ao Código de Ética e
Disciplina da OAB ou infração disciplinar que tenha ocorrido na alegada defesa deficiente,
por parte do patrono inicial.
A citada concordância com a acusação imputada ao Réu, por si só, não
representa defesa deficiente. É razoável (e esperado) que a Defesa adote a estratégia que
melhor se coadune com a busca pela verdade real possível, trazendo o melhor e o mais justo
resultado ao representado pela defesa técnica.
Adicionalmente, sobre a interpretação do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.906/94,
destaco que, segundo o preâmbulo do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados
do Brasil (CED-OAB) – Resolução CFOAB n° 2/2015 –, dentre os “princípios que formam a
consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta”, estão os
mandamentos de “[...]; ser fiel à verdade para poder servir à Justiça como um de seus
elementos essenciais; proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em
todos os atos do seu ofício; empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio,
dando ao constituinte o amparo do Direito, e proporcionando-lhe a realização prática de
seus legítimos interesses; [...]”. Em congruência, o art. 6º do CED-OAB determina que “É
defeso ao advogado expor os fatos em Juízo ou na via administrativa falseando
deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé.”.
Assim, defender-se das imputações que lhe são feitas não significa,
necessariamente, sempre negar a autoria ou, sem fundamento, eventualmente atribuí-la a
outrem. Daí a existência da confissão e os respectivos benefícios.
Sobre as ilações sobre o Dr. Nelson Ribeiro Filho ser, também, advogado de
Matheus Baitz André, mas em processo com fatos e competência desconexos do caso em
análise, para além de um simples apanhado de conjecturas sem coerência externa, o
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

raciocínio defensivo não possui coerência interna, carecendo de nexo a suposta preterição na
representação dos Acusados frente ao igualmente representado Matheus Baitz André.
Outrossim, embora tenha alegado “nefasto prejuízo ao apelante” pela ausência
de oportuna juntada, por parte do Dr. Nelson Ribeiro Filho, no transcorrer da Ação Penal
Militar, de suposta documentação capaz de comprovar a inocência do Réu VICTOR
AUGUSTO FERRARI ITRAMARO, tem-se que, na presente oportunidade, do mesmo
modo, a nova defesa constituída não fez sua juntada ao interpor o recurso de Apelação,
quando não mais havia a vedação do art. 378 do CPPM (APM, evento 179) e que, em tese,
teria conteúdo “imprescindível para apreciação e julgamento imparcial do feito” (APM,
evento 176).
Com efeito, compulsando-se os autos, não se verifica conduta do patrono inicial
em desfavor dos interesses dos Acusados ou atuação que tenha se dado deliberadamente não
proveitosa, nociva ou prejudicial à Defesa de seus representados. Em sentido contrário, da
confissão, o Acusado teve o benefício da atenuante prevista no artigo 72, III, “d”, do CPM.
Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade por defesa deficiente, suscitada
pelas defesas.
MÉRITO
No que tange ao mérito, melhor sorte não alcança as defesas.
A Defesa do ex-Soldado da Aeronáutica VÍTOR AUGUSTO FERRARI
ITRAMARO alega falta de provas suficientes para a condenação, argumentando que a
sentença fundamentou-se unicamente na confissão do Réu, e que, com a posterior retratação
realizada, inexistiriam nos autos demonstrações de que o acusado tenha concorrido para a
infração penal.
Sem razão a Defesa.
Embora a retratação se contraponha à confissão feita anteriormente, o Apelante
não foi condenado exclusivamente com base nela, como afirma a Defesa.
A versão apresentada pelo co-Réu ANDERSON ROBERTO BOSCOLO revela
a atuação do Réu VICTOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO no intento criminoso, de
modo verossímil, demonstrando detalhadamente sua participação. Ainda que esta tenha sido
de menor importância, nos termos do art. 53 do CPM, não se pode dizer que o Acusado “não
teve qualquer participação no delito”.
A propósito, neste tema, embora não tenha sido destacada / reconhecida
expressamente na sentença, na aplicação da atenuante prevista no §3º do art. 53 do CPM, a
pena intermediária permanece fixada no mínimo legal, conforme a ressaltada “orientação da
súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça”.
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registro que o Acusado iniciou sua participação na apuração dos fatos como
testemunha, em 26/12/2022, acompanhado do advogado Dr. Nelson Ribeiro Filho (IPM,
evento 51.4 fls. 10-12). A despeito disso, o ora Apelante escolheu, de forma voluntária e
consciente, relatar sua (de menor importância, mas existente) atuação na empreitada
criminosa. Daí em diante, tornou-se indiciado, como, por exemplo, quando foi chamado ao
inquérito, em 5/1/2023 (IPM, evento 51.6 fl. 1 ).
Em relação ao Matheus Baitz André, diverso do que afirma a Defesa, este foi
investigado pelo encarregado Cap Av Renato Rovatti Ziotti, em diligências complementares,
inclusive com inquirição, em 27/12/2022, dia seguinte à primeira inquirição do Apelante,
conforme certidão e vídeo juntados aos autos (IPM, eventos 51.6 fl. 16 e 51.9).
Assim, com base nos elementos do processo, verifica-se que a narrativa
defensiva fundamenta-se em cenários desconectados da verdade real alcançada nos autos.
Por sua vez, a Defesa do Cabo da Aeronáutica ANDERSON ROBERTO
BOSCOLO postula a aplicação do “princípio da insignificância associado ao princípio do
‘in dubio pro reo’ ao presente caso, a fim de afastar a tipicidade material, restando atípica a
conduta”, alegando que as provas dos autos demonstram que as motocicletas já não tinham
mais valor econômico rentável, insurgindo-se contra a ausência de avaliação direta das duas
motocicletas.
Novamente, sem razão a Defesa.
Sobre a aplicação do princípio da insignificância, ressalto que, na legislação
castrense, a regra é a inaplicabilidade do princípio da bagatela/insignificância, uma vez que,
em maior ou menor grau, sempre haverá afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina,
pilares constitucionais da caserna.
E, nesses termos, ciente da especialidade do âmbito militar, quando o legislador
quis criar uma exceção, criou e determinou suas balizas. Quando não quis, calou-se (ubi lex
voluit dixit, ubi noluit tacuit). No caso, não se identificou no Ordenamento Jurídico
fundamento válido que conceda ao intérprete extrapolar os jalões legais. Nesse sentido:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). ACÓRDÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ATENUANTE DO ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. REQUISITOS
DOS ARTIGOS 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM)
PREENCHIDOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
[...]
VI – Ampliar a lógica interpretativa dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM ao caso concreto
como abrangido pela máxima da bagatela imprópria seria atuar da mesma forma que um
legislador, em clara invasão de competência de outro Poder da República e violação à
independência dos poderes. Ademais, ao se interpretar a intenção do legislador (mens legis)
a respeito do estabelecido no § 2º do art. 240 do CPM, observa-se que o enfoque do texto
está na atenuação da conduta e não na completa atipicidade dessa.
[...]
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000870-
30.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 29/05/2024, Data de Publicação: 26/06/2024) (Grifo nosso.)
A excepcional atenuação presente nos §§ 1° e 2° do art. 240 do CPM não pode
ser desvirtuada de modo que, em contrariedade ao espírito da lei (mens legis), situações não
albergadas sejam utilizadas para, como intenta a Defesa do Réu ANDERSON ROBERTO
BOSCOLO, inventar um contexto de artificial atipicidade da conduta, pela genérica e
desrazoada “incidência, ‘in casu’, dos princípios da insignificância e da intervenção
mínima”.
A pretensa aplicação do princípio da insignificância para além do definido,
expressamente, pelo legislador nos §§ 1° e 2° do art. 240 do CPM, ainda que fosse possível,
mesmo na sua vertente imprópria, exigiria, dentre outros critérios, que a conduta seja
minimamente ofensiva e tenha reduzido grau de reprovabilidade, situações que não estão
evidenciadas nos autos. Subtrair coisa alheia móvel da Organização Militar é
“comportamento humano” que atenta gravemente contra os pilares fundamentais da
hierarquia e da disciplina, não podendo ser classificado como lesão insignificante.
Como visto, ainda que o laudo indireto de avaliação não tenha sido
acompanhado de laudo direto, bem como fossem nesta justiça especializada aplicáveis,
genericamente, os princípios da insignificância e da intervenção mínima, a pretensão
defensiva não encontra guarida nos vetores exigidos para sua ocorrência, em especial, “(a)
a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STF HC 84412, 2ª Turma, Relator Min.
CELSO DE MELLO, julgado em 19/10/2004 e publicado em 19/11/2004).
Outrossim, o laudo de avaliação indireta (IPM, evento 18.2, fl. 5) não registra
que a eventual depreciação a maior, necessariamente, tornaria as motocicletas furtadas
inteiramente desprovidas de valor econômico.
A despeito de não conter a precisão inerente e esperada de um laudo direto,
verifica-se que o valor apurado de R$ 3.688,90 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e
noventa centavos) esteve muito próximo do valor do aproveitamento econômico de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), obtido pelo Acusado em razão da venda de apenas uma
das motocicletas furtadas, conforme testemunho em juízo do comprador (APM
eventos 55.6 e 55.7; IPM, evento 51.4, fl. 7) e interrogatório do próprio Apelante (APM,
eventos 76.5 e 76.6).
Considerando que, em junho de 2021, o salário mínimo no Brasil era de R$
1.100,00 (um mil e cem reais), a excepcional forma atenuada, prevista no § 1° do art. 240 do
CPM, exige a demonstração de que as duas motos, conjuntamente, não valeriam mais que R$
110,00 (cento e dez reais).
Isso significaria esperar uma brutal depreciação em torno de 99,31% (noventa e
nove vírgula trinta e um por cento), considerando a depreciação do valor original das duas
motos (R$ 15.980,00) para R$ 110,00. Ou a depreciação em torno de 98,50% (noventa e oito
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vírgula cinquenta por cento), se for tomado o já 53,84% (cinquenta e três vírgula oitenta e
quatro por cento) depreciado valor das duas motos (R$ 7.377,80 — sete mil, trezentos e
setenta e sete reais e oitenta centavos) para R$ 110,00 (cento e dez reais).
Ou seja, seria esperar que os desgastes não contabilizados na avaliação indireta
representassem 98,50% (noventa e oito vírgula cinquenta por cento) de depreciação
adicional, para a avaliação direta alcançar o valor de somente R$ 55,00 (cinquenta e cinco
reais) para cada motocicleta. É facilmente inferível que tal suposição é totalmente descabida,
uma vez que o Acusado, como visto, vendeu uma das motos por R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais).
Assim, adicionalmente, verifica-se que não se sustenta a inverossímil alegação
de dúvidas em prol do Réu, no tema do valor dos bens furtados.
Por fim, ressalta-se que os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica,
antijurídica e de acentuada reprovabilidade, sendo o Acusado culpável e merecedor da
repreensão penal castrense.
Não havendo nenhum elemento que exima a responsabilização penal do
Acusado, a Sentença condenatória deve ser mantida, à exceção da substituição da pena
privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos, concedida com fundamento no
artigo 44 do Código Penal, a despeito de haver o entendimento consolidado da
inaplicabilidade das medidas alternativas nesta Justiça Especializada.
O princípio da especialidade impede a substituição da pena restritiva de
liberdade por multa ou por restritivas de direitos, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal
comum, porque o art. 240 do Código Penal Militar é regramento específico no âmbito da
caserna. Mesmo que a subsidiária legislação comum seja mais benéfica aos Acusados por
estipular condição mais branda, ela não tutela os bens jurídicos compreendidos na esfera da
legislação penal militar.
No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e/ou multa, a jurisprudência desta Corte e do Egrégio Supremo Tribunal Federal são
uníssonas pela sua impossibilidade.
Nesse sentido, trago julgados deste Tribunal e do Supremo Tribunal,
respectivamente, in verbis:
(...) Impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de
direitos, em função da ausência de previsão legal. (...)
(STM. Apelação nº 124-20.2015.7.11.0111/DF. Relator: Ministro ALVARO LUIZ PINTO.
Julgamento: 5/9/2016. Publicação: 26/9/2016).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL MILITAR . CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO
CP. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES.
1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é
aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
13/3/2009.
2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: "EMBARGOS INFRIGENTES -
CRIME MILITAR - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO."
(STF. Primeira Turma. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 779.938/MG.
Relator: Ministro LUIZ FUX. Julgamento: 5/8/2014. Publicação: 22/8/2014). (Grifo nosso.)
Portanto, é inconteste que somente seria possível impor as penas alternativas na
Justiça Militar caso a legislação castrense fosse omissa, circunstância essa que não se
verifica.
Contudo, em virtude de os recursos terem sido apresentados exclusivamente
pelas defesas, não se denota possível decotar a substituição das penas privativas de liberdade
por restritivas de direitos, sob pena de se incorrer na vedação da non reformatio in
pejus. Nesse sentido, aponto os julgados:
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. QUESTÃO DE ORDEM.
PEDIDO DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DE CUSTAS NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO UNÂNIME. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DIPLOMA DE
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR E HISTÓRICO ESCOLAR FALSOS.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DANO SIGNIFICATIVO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE
DO STM. CONFORMAÇÃO DO JULGADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não deve ser conhecido [...]. Não
obstante a coerência no decreto condenatório com as provas produzidas nos autos e a
avaliação da culpabilidade da apelante, com a fixação da justa pena restritiva de liberdade
em 1 (um) ano de reclusão, a sua conversão em pena restritiva de direitos contraria a
jurisprudência sedimentada desta Corte, tendo em vista essa reprimenda não constar do rol
taxativo previsto no art. 55 do CPM. Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa,
fica esta Corte impedida de reformar a Sentença impugnada nesta parte. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000025-82.2024.7.09.0009.
Relator(a):
Ministro(a)
CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA.
Data
de
Julgamento:
05/12/2024,
Data
de
Publicação:
04/02/2025) (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
315, C/C O ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA PARIDADE
DE ARMAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO PELO JUÍZO A
QUO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. A Lei nº
13.774/2018 alterou [...]. Ainda que a aplicação das penas restritivas de direito operada pelo
Juízo de primeiro grau mostre-se em descompasso com o entendimento consagrado pela
jurisprudência dos Pretórios, no caso vertente, tratando-se de Recurso exclusivo da Defesa,
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve ser mantido o citado benefício, como consectário do Princípio non reformatio in pejus.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000070-65.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 22/08/2024, Data de Publicação: 19/09/2024) (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INJÚRIA RACIAL. ARGUIÇÃO. PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. PREVISÃO.
TIPO
INCRIMINADOR.
ACOLHIMENTO
DA
TESE.
REJEIÇÃO
DA
PRELIMINAR. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ENUNCIADO Nº 160 DA
SÚMULA DO STF. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO
DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
DOLO DE OFENDER. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Arguição de nulidade da sentença, pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em virtude do
afastamento do preceito secundário do art. 140, § 3º, do CP comum, consistente na pena de
multa. Inviável este Tribunal reconhecer a nulidade em prejuízo do réu, haja vista se tratar
de recurso exclusivo da defesa, em consonância com o teor do Enunciado nº 160 da Súmula
do STF. Caracteriza-se injúria qualificada a ofensa com palavras de cunho racista que
desvalorizam a vítima e afetam a sua honra subjetiva. No caso, o acervo probatório é
harmônico no sentido de que o acusado proferiu injúrias, ofendendo a dignidade e o decoro da
vítima, utilizando-se de elementos referentes à raça, à cor ou à etnia, consistentes em chamá-
la de “preto filho da puta” e de “macaco”, com o fim de menosprezá-la e humilhá-la, conduta
que se subsome ao fato típico previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. Apelo defensivo
desprovido, por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000186-08.2023.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA.
Data
de
Julgamento:
23/11/2023,
Data
de
Publicação:
25/01/2024) (Grifos nossos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
CRIME
EM
LICITAÇÃO.
FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. ART. 90 DA LEI 8.666/93.
TEMPESTIVIDADE. CÔMPUTO DO PRAZO RECURSAL APÓS A INTIMAÇÃO DO RÉU.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TESES. EMPRESAS PARTICIPANTES DE CERTAME
LICITATÓRIO COM SÓCIOS EM COMUM. INEXISTÊNCIA DE EMPECILHO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE FRUSTRAÇÃO À COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO
POR SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO.
APLICABILIDADE DO ART. 90 DA LEI 8.666/93. CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA.
NÃO INCIDÊNCIA DE NOVA TIPIFICAÇÃO MAIS GRAVOSA. ART. 337-F DO CÓDIGO
PENAL. CRIME FORMAL. PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
OU OBTENÇÃO DE VANTAGEM. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. COMPROVAÇÃO. ACUSADO DIRIGENTE DE DUAS
EMPRESAS PARTICIPANTES. OFERTA DE LANCES SIMULTÂNEOS. PROPOSTAS
VENCEDORAS. INJUSTA VANTAGEM SOBRE OS CONCORRENTES. SURSIS. REDUÇÃO
DO PERÍODO DE PROVA ESTABELECIDO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO AUTORIZADORAS. EXIGÊNCIAS PARA O
SURSIS. EXCLUSÃO DA ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CPPM. PENA DE MULTA.
PRECEITO SECUNDÁRIO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. A fim de [...]. Apesar da previsão legal da pena de multa, constante do preceito
secundário do art. 90 da Lei 8.666/93, que não fora imposta pelo Juízo a quo, deixa-se de
considerá-la em benefício do Acusado, em observância ao princípio da non reformatio in
pejus, uma vez que se trata de recurso exclusivo da Defesa. Apelo conhecido e parcialmente
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000066-
62.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
10/08/2023, Data de Publicação: 11/09/2023) (Grifos nossos.)
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os recursos defensivos,
de rejeitar a preliminar de nulidade por ausência de procuração formal do defensor
constituído, de rejeitar a preliminar de nulidade por defesa deficiente, e de negar
provimento às Apelações interpostas pelas defesas, mantendo incólume a Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369126v21 e do código CRC 4a66c188.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 29/05/2025, às 13:18:39
7000195-33.2024.7.00.0000
40001369126 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000195-33.2024.7.00.0000/SP
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000035-79.2023.7.02.0002/SP
APELANTE: ANDERSON ROBERTO BOSCOLO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: VITOR AUGUSTO FERRARI ITRAMARO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FILIPE ANTONIO BORZI NOGUEIRA (OAB SP374771)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Como Ministra-Revisora, votei vencida, por divergir da douta maioria, ao
acolher as preliminares de nulidade pela deficiência da Defesa técnica e por ausência de
instrumento de mandato, para anular o feito a partir da citação e com a renovação dos atos
processuais; no mérito, acompanhei a unanimidade, negando provimento aos Apelos
defensivos, para manter a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Insurgiram-se a Defensoria Pública da União, em prol do Cabo Aer
ANDERSON ROBERTO BOSCOLO, e a Defesa constituída do ex-Soldado Aer VÍTOR
AUGUSTO FERRARI ITRAMARO, contra a Sentença condenatória, de 7/3/2024, exarada
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM.
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Das preliminares de nulidade do feito a partir da citação em razão da deficiência da
defesa técnica e por ausência de instrumento de mandato
Tanto a DPU, assistindo o Cabo Aer ANDERSON, como a Defesa constituída
do ex-Soldado Aer VÍTOR AUGUSTO sustentaram, preliminarmente, a nulidade do feito
devido à ausência do instrumento de procuração devidamente constituindo o advogado
Nelson Ribeiro Filho, razão pela qual não teria a capacidade postulatória para representar os
apelantes no juízo criminal.
Além da supracitada preliminar, a Defesa de VÍTOR AUGUSTO arguiu
também a nulidade processual por deficiência de defesa técnica no decorrer da instrução
processual.
Como as duas preliminares detêm relação com o exercício do direito à ampla
defesa e ao contraditório, não há óbice lógico em analisá-las em conjunto e enfrentar em
primeiro lugar o pedido de nulidade pertinente à falta do instrumento de procuração.
Inicialmente, impele registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça-STJ é consistente no sentido de que a falta de representação processual nos autos
constitui nulidade absoluta, portanto, vício insanável:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA
COM PARTILHA. REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO.
7000195-33.2024.7.00.0000
40001371039 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEMANDA QUE DEVERIA TER SIDO SUSPENSA ATÉ A REGULARIZAÇÃO
PROCESSUAL.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em
omissão, contradição ou obscuridade.
2. Segundo a jurisprudência do STJ "a ausência de representação processual devidamente
comprovada constitui nulidade absoluta que pode e deve ser conhecida de ofício pelo
julgador a qualquer tempo, pois, além de refletir diretamente no direito de defesa do
réu, a capacidade processual e a representação judicial das partes são
pressupostos processuais de validade do processo (art. 485, IV, CPC) que devem ser
examinadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo
insuscetíveis de preclusão (art. 485, IV, e 337, IX e § 5º, CPC)" (RMS 69.817/SP, Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe de 27/2/2023).
3. Na hipótese, modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à efetiva
irregularidade da representação processual (revogação da procuração outorgada ao
advogado em momento anterior ao julgamento da demanda, tendo-se informado na primeira
oportunidade que teve para falar nos autos) e à existência de efetivo prejuízo, implicaria o
revolvimento do conteúdo fático- probatório dos autos, providência incabível no recurso
especial, ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 2157951/SC, Quarta Turma, Rel. Min.
Raul Araujo, julgado em 9/9/2024, DJe 27/02/2023)
Em que pese a nulidade absoluta em referência abordar feito da jurisdição cível,
o presente caso não destoa do Aresto acima, uma vez que, além da falta de procuração, o
desempenho do causídico in concreto foi extremante inoperante, fulminando de prejuízo o
exercício da defesa dos acusados.
A gravidade da atuação do advogado que, não somente não juntou aos autos a
procuração necessária, deixou de atender diversas convocações do Juízo a quo para se
manifestar em questões pertinentes aos interesses dos réus, na medida em que se quedou
inerte, demonstrando absoluta falta de comprometimento ético e profissional.
Por cautela, então, o mais correto seria a renovação dos atos processuais a partir
da citação, já que o STJ alberga nulidade absoluta, também, em ação penal pela ausência do
instrumento de procuração até mesmo com atuação regular e combativa do Defensor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE
ADVOGADO QUE REPRESENTAVA RÉ EM AÇÃO PENAL POR IRREGULARIDADE
DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. DÚVIDA QUANTO À
AUTENTICIDADE DE ASSINATURA DA RÉ NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE PATENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra ilegalidade em decisão de 1º grau que, após prévia determinação de
regularização de representação processual não atendida a contento, determina a exclusão
de nome do advogado que representava a ré do feito, restabelecendo nomeação anterior de
advogado dativo para defendê-la em ação penal.
2. Situação em que, após atuar no feito sem procuração nos autos desde 25/01/2022, o
causídico recorrente foi instado a regularizar a representação processual em maio/2022, mas
trouxe aos autos procuração antedatada da ré com assinatura substancialmente diferente das
7000195-33.2024.7.00.0000
40001371039 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outras assinaturas da ré existentes no feito. Ademais, a ré, quando citada em 20/01/2022,
declarou desejar a nomeação de um defensor público, o que reforça a existência de dúvida
razoável sobre a regularidade da representação processual apta a justificar a substituição do
patrono da defesa, de forma a prevenir futura nulidade de eventual condenação.
3. O afastamento da dúvida sobre a autenticidade da assinatura constante na procuração
apresentada pelo recorrente em juízo demandaria instrução probatória incompatível com o
rito do mandado de segurança que demanda prova pré-constituída.
4. O fato de o advogado ter atravessado diversas petições nos autos antes de que tivesse sido
notada a ausência de procuração não lhe assegura o direito de permanecer atuando sem a
devida regularização da representação processual, pois o erro não gera direito.
5. A ausência de representação processual devidamente comprovada constitui nulidade
absoluta que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo, pois, além
de refletir diretamente no direito de defesa do réu, a capacidade processual e a
representação judicial das partes são pressupostos processuais de validade do processo (art.
485, IV, CPC) que devem ser examinadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e em
qualquer grau de jurisdição, sendo insuscetíveis de preclusão (art. 485, IV, e 337, IX e § 5º,
CPC).
6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ, RMS 69817/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/02/2023, DJe 27/02/2023)
Logo, não se pode, pura e simplesmente, sem uma interpretação conforme a
Constituição, entender que o regramento do art. 71, § 1°, do CPPM, e do art. 266 do CPP, por
estipular a independência de instrumento de mandato à instituição de advogado, se o acusado
o indicar por ocasião do interrogatório, é compatível com a envergadura do direito à ampla
defesa e ao contradito garantidos nos termos do art. LV do art. 5º da CF.
A magnitude dos princípios da ampla defesa e do contraditório não é condizente
com a maneira com que se realizaram os atos processuais, pela sofrível atuação do causídico,
produzindo mácula ao devido processo legal e comprometendo a lisura processual no tocante
ao direito fundamental dos acusados à ampla defesa, principalmente, no âmbito do processo
penal, cuja consequência pode ser a sanção restritiva de liberdade. Desse modo, o atuar do
advogado em prol do acusado não é algo disponível.
Em complementação à ausência de procuração nos autos, a violação à ampla
defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, pelo conjunto da forma de proceder do
advogado, restou configurada a deficiência da defesa, confrontando o art. 2º, § 2º, da Lei nº
8.906/94 (Estatuto da OAB), razão pela qual, também, impõe-se a nulidade do processo.
A deficiência ficou caracterizada pela falta de empenho do Defensor em
postular a favor dos acusados em diversas oportunidades, considerando até que, com base nos
eventos 92, 94, 101, 104, 105 e 108 da APM, não apresentou Alegações Escritas no período
de julho a novembro de 2023. A partir disso foi destituído por abandono do processo,
conforme eventos 110 e 127 da APM.
Além disso, mesmo com a exclusão do feito pelo abandono, ainda se
manifestou nos autos ratificando os termos da Denúncia, causando tumulto processual e,
dessa forma, conferindo credibilidade e verossimilhança à preliminar de deficiência defensiva
invocada pelos defensores que o sucederam.
7000195-33.2024.7.00.0000
40001371039 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É necessário garantir higidez técnica ao direito de defesa na plenitude de
preservar constantemente o que emana do princípio da presunção da inocência, para não
gerar o risco de perturbação do devido processo legal. considerando que em nenhum instante
o Defensor juntou algum documento em prol dos acusados, deixou inúmeras vezes de se
manifestar na fase das alegações finais, sem contar da supracitada ausência de juntada aos
autos da procuração devidamente assinada pelos apelantes.
Sobre a deficiência técnica, este Superior Tribunal Militar, em sede do Agravo
Interno nº 7000391-13.2018.7.00.0000, concedeu, por unanimidade, Habeas Corpus de
ofício, afastando inclusive a coisa julgada, por compreender a inexistência de defesa técnica
por defensor contratado que deixou transcorrer in albis o prazo para recorrer, mesmo diante
do considerável aumento da pena sofrida por ocasião do Acórdão proferido pelo Plenário
desta Corte Castrense na Apelação:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O EXAME DOS
EMBARGOS INFRINGENTES. NULIDADE ABSOLUTA. DEFICIÊNCIA NA DEFESA
TÉCNICA . HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, CONCESSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO,
AFASTAMENTO, NULIDADE ABSOLUTA, CONFIGURAÇÃO. PRAZO RECURSAL,
REABERTURA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA.
1. Agravo Interno interposto contra Decisão que julgou prejudicado o exame de embargos
infringentes, tendo em vista o aperfeiçoamento da coisa julgada na apelação.
2. Em que pese o trânsito em julgado tornar a decisão judicial depositária da verdade,
podendo ser relativizada somente em casos muito específicos, por meio de ação revisional
própria, a nulidade absoluta consistente na ausência de defesa técnica pode autorizar a
concessão de habeas corpus de ofício, por violação da garantia constitucional do
contraditório e da ampla defesa evidenciada nos autos.
3. Habeas corpus de ofício, com base no artigo 468, alínea "c", do CPPM, para afastar o
trânsito em julgado do presente feito e reabrir prazo recursal, em atenção à garantia
constitucional do contraditório e ampla-defesa.
4. Habeas corpus de ofício concedido. Decisão unânime. (STM. AI nº 7000391-
13.2018.7.00.0000. Relator e Presidente: Ministro José Coelho. Julgamento: 24/10/2018, DJe:
2211/2018). (Grifos nossos.)
Tal Acórdão trata consistentemente do prejuízo sofrido pela parte em virtude do
advogado constituído que deixou de se manifestar nos autos para sustentar tese defensiva
favorável à Defesa. Semelhantemente, as perdas dos acusados nestes autos são flagrantes
pelo conjunto do desempenho do advogado que não só deixou de juntar a procuração devida,
abandonou desastradamente o feito.
No caso em análise, foi inusitada a situação durante o depoimento do acusado
ANDERSON, quando o advogado fez questão de interrogá-lo como concorreu, quanto à
efetiva participação, para a conduta do VÍTOR, com o intuito de deixar mais do que claro a
autoria do interrogado (evento 76, documento 6, da APM). Agir dessa forma facilita
instrumentalmente à Acusação e é nefasto ao escopo da paridade das armas.
Tais comportamentos não são congruentes ao exercício material da ampla
defesa em relação à manifestação nos autos pelo advogado de forma fundamentada e
combativa pelos interesses das partes.
7000195-33.2024.7.00.0000
40001371039 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, acolho as preliminares de deficiência da defesa técnica e de
ausência de instrumento de mandato, para anular o feito a partir da citação e com a renovação
dos atos processuais.
MÉRITO
Superadas as preliminares, nas Razões Recursais, a favor do acusado
ANDERSON ROBERTO BOSCOLO, a DPU fundamentou o requerimento de absolvição na
atipicidade da conduta pela incidência dos princípios da insignificância e da intervenção
mínima. Já a Defesa constituída do réu VÍTOR AUGUSTO alegou insuficiência probatória
para a manutenção da condenação.
No entanto, compulsando os autos, a autoria e a materialidade restaram
cristalinamente demonstradas de que os apelantes promoveram, entre 2/6/2021 e 10/6/2021, o
extravio de duas motos da marca Honda, modelo Tornado, de numeração 02CP284 e
02CP287, que se encontravam em processo de alienação na Seção de Transportes da
Academia da Força Aérea-AFA.
A autoria se fez nítida, considerando que, inicialmente, os próprios recorrentes
confessaram, judicialmente, os fatos imputados na exordial. VÍTOR AUGUSTO declarou ter
ajudado o corréu ANDERSON a carregar as motos e este relatou a subtração e a respectiva
participação de VÍTOR na empreitada.
A materialidade robustamente se fez presente pelo Auto de Avaliação Indireta
ao descrever o valor individual das duas motocicletas em R$ 3.688,90 (três mil, seiscentos e
oitenta e oito reais e noventa centavos) e dos Boletins de ocorrência e de apreensão de
veículo nº JU5885-1/2022, JW6242-1/2022, JW6712-1/2022, lavrados pelas Delegacias de
Polícia Civil das Cidades de Leme-SP e Pirassununga-SP (evento 18, documento 2, do IPM;
evento 35, documentos 2, 3 e 4, do IPM).
Quanto à tipicidade da conduta, há nos autos provas mais do que suficiente do
delito de furto, já que os boletins de ocorrência e de apreensão de veículo nº JU5885-1/2022,
JW6242-1/2022, JW6712-1/2022, lavrados pelas Delegacias de Polícia Civil das Cidades de
Leme-SP e Pirassununga-SP, corroboram que uma das motos apreendidas foi encontrada no
sítio do pai do apelante ANDERSON, Cabo do efetivo da Academia da Força Aérea-AFA.
Dos boletins consta que, em 26/11/2022, a GCM, em patrulha pela cidade de
Pirassununga/SP, interceptou Fábio de Souza Novaes, conduzindo uma motocicleta
Honda/XR 250 Tornado, sem placa, numeração do chassi suprimida e com a pintura
grosseira, mas pela numeração do motor (MD34E-3002500) consultaram e descobriram que a
motocicleta pertencia à Academia da Força Aérea.
Na mesma abordagem, Fábio informou ter adquirido a moto de uma pessoa
chamada “Jonathan”, primo do réu ANDERSON, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) e que desconhecia acerca da procedência ilícita do veículo. E na Delegacia
ratificou os fatos relatados à GCM.
Em instrução processual, o pai do acusado ANDERSON confirmou que a moto
estava em seu sítio há um ano e meio, mas que o filho disse tê-la comprado, narrando
inclusive que, em diálogo com o filho, ouviu deste o relato de que estava bastante
7000195-33.2024.7.00.0000
40001371039 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arrependido e de que havia feito coisa errada (evento 55, documento 8, da APM).
Ademais, Jonathan dos Santos, responsável pela venda da moto a Fábio de
Souza Novaes, em Juízo foi assertivo de que as duas motocicletas estavam na casa dos pais
do seu primo, o acusado ANDERSON (evento 76, documento 1, da APM).
Depreende-se, dessa forma, que a tipicidade na vertente formal foi claramente
comprovada. Embora os acusados tenham se retratado da confissão que prestaram
anteriormente em Juízo, os depoimentos do pai e do primo do acusado ANDERSON são
conclusivos de que os acusados realizaram a atividade furtiva das motos.
Igualmente, a tipicidade material se faz constante nos autos de forma que não
procede a tese recursal da insignificância dos objetos furtados pelos réus, uma vez que o Auto
de Avaliação Indireta bem definiu que os valores individuais das motos subtraídas
correspondiam a R$ 3.688,90 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).
Tal valor não tem o condão de ser estimado como insignificante, pois
atualmente representa mais de 2 (dois) salários mínimos, patamar remuneratório de
considerável parte dos trabalhadores brasileiros. Portanto, não se pode concluir que houve
inexpressividade da lesão jurídica e mínima ofensividade social da conduta.
Requer acrescentar o entendimento do Supremo Tribunal Federal que refuta
cabalmente a aplicabilidade do princípio da insignificância no âmbito da Justiça Militar da
União nos seguintes moldes:
PENAL. HABEAS CORPUS. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR (CPM, ART. 172)
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
MILITAR.
1. O princípio da insignificância não é aplicável no âmbito da Justiça Militar, sob pena de
afronta a autoridade, a hierarquia e a disciplina, bens jurídicos cuja preservação é importante
para o regular funcionamento das instituições militares. Precedentes: HC 94.685, Pleno,
Relatora a Ministra Elle Gracie, Dje de 12/04/11.
2. In casu, o paciente, recruta, foi preso em flagrante trajando uniforme de cabo da Marinha.
3. O descrito no art. 172 do CPM é de mera conduta e visa a tutela de bens jurídicos
importantes e necessários ao regular funcionamento das instituições militares - autoridade, a
hierarquia e a disciplina – pouco importando o cotejo da real intenção do agente com os
requisitos de natureza objetiva subjacentes ao princípio da insignificância, a saber: (a)
ofensividade mínima da conduta, (b) ausência de periculosidade social, (c) a inexpressividade
da lesão ao bem juridicamente protegido.
4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial (HC 108.512-BA).
Para desconstruir o argumento da atipicidade material, mister lembrar que as
motos furtadas, embora não afetadas ao serviço público, pertenciam ao patrimônio da
Aeronáutica, tiveram a subtração facilitada pelo fato de os recorrentes serem militares e
terem acesso ao local onde estavam depositadas, por isso a capitulação legal dos fatos seria o
peculato furto (§ 2º do art. 303 do CPM), mas é irrelevante já que eventual desclassificação
da pena não alteraria a sanção fixada na Sentença. Entretanto, aplica-se ao caso a Súmula 599
do STJ no sentido de que não tem cabimento a bagatela aos delitos funcionais.
7000195-33.2024.7.00.0000
40001371039 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, conclui-se que o elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente
pelas confissões dos apelantes inicialmente e pelos depoimentos das testemunhas trazidas aos
autos, os quais demonstraram o animus livre e consciente deles em subtrair as motocicletas.
Inexiste, pois, qualquer dúvida quanto à conduta dolosa dos acusados no presente caso.
Igualmente, a antijuricidade da conduta está assentada, por inexistirem tipos
permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua. Verifica-se que a culpabilidade
ficou clara, pois os acusados, além de imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude dos
seus atos, quando lhes era exigível conduta diversa, porquanto se exige do militar não
subtrair objeto da Administração Pública no interior da Unidade Militar.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
acolher as preliminares de nulidade pela deficiência da Defesa técnica e por ausência de
instrumento de mandato, para anular o feito a partir da citação e com a renovação dos atos
processuais; e, no mérito, de negar provimento aos Apelos defensivos, mantendo a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de março de 2025.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001371039v4 e do código
CRC b257936d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/05/2025, às 16:57:28
7000195-33.2024.7.00.0000
40001371039 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR